Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). VERIFICADA. PARTE ÍNFIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, que acolheu em parte os embargos a fim de extinguir execuções fiscais e julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, dirigido à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que fosse realizado o cadastro dos lotes nos nomes das pessoas indicadas pelo Embargante. 1.1. Recurso aviado pelo réu para que a sentença seja reformada e definido o ônus da sucumbência, por entender que a fixação não deveria ter ocorrido nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, mas em partes iguais, porquanto o embargante teve um de seus pedidos afastados.
2. Verifica-se que foi julgado improcedente apenas o pedido de obrigação de fazer, dirigido à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que fosse realizado o cadastro dos lotes nos nomes das pessoas indicadas pelo Embargante. 2.1. Imperioso destacar que quando a perda for mínima, esta será equiparada à vitória, motivo pelo qual a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 86, parágrafo único do CPC.
3. Jurisprudência: “ [...] 4. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil[...]” (07012473920198070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 1/10/2019.).3.1. “[...] 3. É forçoso o reconhecimento da sucumbência mínima, com esteio no Art. 86 do Código de Processo Civil, quando a condenação suportada por uma das partes é ínfima se comparada à rejeição dos pedidos da outra parte. (20160110102214APC, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma CíveL, DJE: 15/10/2018.).
4. Segundo o efeito devolutivo dos recursos, a amplitude da cognição exercida pelo Tribunal está restrita à matéria impugnada, conforme disposição expressa do art. 1.013 do CPC. 4.1. Nessa esteira, o recurso interposto devolve ao Tribunal o conhecimento do capítulo da sentença relativo à verba advocatícia. 4.2. Portanto, mesmo considerando que não há pedido nesta fase recursal referente à fixação dos honorários advocatícios, deve ser admitida sua revisão de ofício, para adequação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Porquanto, inserida na devolutividade da apelação que objetiva a reforma dos ônus sucumbenciais. 4.3. Assim, ainda que nenhuma das partes tenha questionado o valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença, estes devem ser analisados, tendo em vista que constituem matéria de ordem pública.
5. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.1. A aplicação literal do art. 85, § 3o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ R$ 257.301,89), a quantia resultante (R$ 25.730,18) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da parte não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 5.4. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a fixação do valor de R$ 10.000,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.
6. Entendimento jurisprudencial: “[...]1. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3o. 2. No entanto, sendo vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. [...]” (20150110052220APC, Relator: Leila Arlanch, DJE: 11/04/2017.).
7. Recurso improvido.